Tribunal: STF
Processo: ARE 1054519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO SELETIVO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997 e DECRETOS 650/1996 E 20.910/1932. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Lei Municipal 2.831/1997 e Decretos 650/1996 e 20.910/1932 e Lei Federal 8.987/1995), além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República.



    5. Além de não está prequestionado o art. 97 da Constituição Federal, dado como contrariado no recurso extraordinário, não há que se falar, na hipótese, em ofensa à cláusula da reserva de plenário ou à Sumula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 



    6. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie.



    7. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.